Tribunal: TJSP
Processo: 2005887-43.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000554164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2005887-43.2014.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que são agravantes CATHARINA NUNES DE OLIVEIRA, IVO NUNES DE
OLIVEIRA, PAULINO NUNES DE OLIVEIRA, CLAUDIO NUNES DE OLIVEIRA,
MARIA APARECIDA OLIVEIRA DUARTE, LUIS CARLOS NUNES DE OLIVEIRA,
ERNESTO MARQUEZ FILHO e JACQUES BERNARDO LEIDERMAN, é agravado
ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA
E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2005887-43.2014.8.26.0000 SÃO PAULO 2/5
VOTO N.: 44247
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.: 2005887-43.2014.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: CATHARINA NUNES DE OLIVEIRA, IVO NUNES
DE OLIVEIRA, PAULINO NUNES DE OLIVEIRA, CLAUDIO
NUNES DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA OLIVEIRA DUARTE,
LUIS CARLOS NUNES DE OLIVEIRA, ERNESTO MARQUEZ
FILHO E JACQUES BERNARDO LEIDERMAN
AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
Cumprimento de sentença. Impugnação. Agravo
de instrumento. Expurgos. Cumprimento de
sentença. Ação Civil Pública. Juros de mora
devidos desde a citação na ação civil pública e
que são de 0,5% na vigência do Código Civil
revogado e de 1% a partir de 11.01.2003.
Honorários advocatícios na fase de cumprimento
de sentença. Possibilidade. Precedentes. Recurso
provido em parte.
Os agravantes, credores do banco em ação que busca
repor os expurgos inflacionários em contas-poupança, agravam da r.
decisão de Primeiro grau que deixou de fixar honorários para a fase de
cumprimento de sentença e, ainda, modificar o percentual dos juros de
mora.
É o relatório.
De início faz-se a observação de que este agravo foi
interposto na vigência do Código de Processo Civil/73, ficando
sobrestado por determinação dos Tribunais Superiores.
Findda a suspensão determinada, retoma-se o curso do
processo, observando, contudo, que os princípios e normas a serem
observados serão os do diploma revogado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2005887-43.2014.8.26.0000 SÃO PAULO 3/5
Cuidam os autos de pedido de liquidação de sentença
em ação civil pública transitada em julgado que determinou a
reposição de expurgos inflacionários referentes ao mês de Janeiro/89.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença e após
liquidação do título executivo judicial determinou-se o pagamento de
R$ 1.490.822,67, atualizado até 21.06.2013.
Ao apurar este valor, determinou-se o computo de
juros de desde a citação no processo de conhecimento na base de
0,5% ao mês até a entrada em vigor do novo Código Civil em
11.01.2003 e de 1% ao mês a partir de então.
Para esta fase, deixou o d. Juízo a quo de fixar
honorários advocatícios.
E é contra o percentual de juros de mora e a falta de
condenação do banco em honorários advocatícios que se voltam os
recorrentes.
Enfrentam-se as questões.
Quanto aos juros de mora, estes incidem desde a
citação na ação civil pública e serão de 0,5% na Vigência do Código
Civil anterior e de 1% a partir de 11.01.2003.
Isso porque, conquanto a r. sentença tenha
determinado juros de mora de 1%, este ponto foi reformado em ação
rescisória restando decidido que, por força de lei, os juros de mora são
de 0,5% na vigência do Código Civil anterior e de 1% a partir da
vigência do NCC, em 11.01.2003.
Sobre o termo inicial dos juros de mora, a
jurisprudência consolidada do STJ:
“Da leitura do artigo 219 do CPC, observa-se que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2005887-43.2014.8.26.0000 SÃO PAULO 4/5
citação que constitui em mora o devedor é a realizada no processo de
conhecimento, e não no de liquidação de sentença como aduz a
recorrente. No caso em apreço, é no bojo da ação civil pública, em
que a sentença proferida tem cunho condenatório e estabelece os
limites da obrigação, é que a citação serve como marco inicial para a
constituição da mora” [REsp 1.061.041/ES, rel. Ministro Francisco
Falcão, 1a Turma, j. 26.08.08].
Agora, com relação às despesas processuais e
honorários advocatícios, com razão os agravantes.
No caso dos autos, iniciada a fase de cumprimento
de sentença não houve o pagamento espontâneo.
Pelo contrário, o banco litiga, com todas as suas
forças para tentar impedir o crédito dos correntistas.
Assim, devidos os honorários advocatícios para esta
fase processual.
Nesse sentido:
"Processo civil. Cumprimento de sentença. Nova
sistemática Imposta pela lei no 11.232/05. Condenação em
honorários. Possibilidade.
- O fato de se ter alterado a natureza da execução
de sentença, que deixou de ser tratada como processo autônomo e
passou a ser mera fase complementar do mesmo processo em que o
provimento é assegurado, não traz nenhuma modificação no que
tange aos honorários advocatícios. - A própria interpretação literal
do art. 20, § 4o, do CPC não deixa margem para dúvidas. Consoante
expressa dicção do referido dispositivo legal, os honorários são
devidos "nas execuções, embargadas ou não". O art. 475-I, do
CPC, é expresso em afirmar que o cumprimento da sentença, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2005887-43.2014.8.26.0000 SÃO PAULO 5/5
casos de obrigação pecuniária, se faz por execução. Ora, se haverá
arbitramento de honorários na execução (art. 20, § 4o, do CPC) e se
o cumprimento da sentença se faz por execução (art. 475, I, do CPC),
outra conclusão não é possível, senão a de que haverá a fixação de
verba honorária na fase de cumprimento da sentença. - Ademais, a
verba honorária fixada na fase de cognição leva em consideração
apenas o trabalho realizado pelo advogado até então. - Por
derradeiro, também na fase de cumprimento de sentença, há de se
considerar o próprio espírito condutor das alterações pretendidas
com a Lei no 11.232/05, em especial a multa de 10% prevista no art.
475-J do CPC. De nada adiantaria a criação de uma multa de 10%
sobre o valor da condenação para o devedor que não cumpre
voluntariamente a sentença se, de outro lado, fosse eliminada a
fixação de verba honorária, arbitrada no percentual de 10% a 20%,
também sobre o valor da condenação. Recurso especial conhecido e
provido" [cf. REsp. n. 978.545-MG, rel. Nacny Andrighi, j. 11.03.08].
Bem por isso, por ter dado causa à esta fase
processual, o banco responderá pelas despesas do processo e pelos
honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da
condenação.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator